Tribunal: TJES
Processo: 0005988-87.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005988-87.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ARTHUR TOMBASCO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 346 C/C ART. 14, II, DO CP. SUBTRAÇÃO DE COISA PRÓPRIA EM PODER DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL OU CONVENÇÃO FORMAL. ATIPICIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o recorrido da imputação do art. 346 c/c art. 14, II, do Código Penal, em razão da tentativa de retirada de bicicleta de sua propriedade da residência dos genitores.

O órgão acusador sustenta que o conjunto probatório autoriza a condenação; a defesa requer a manutenção da absolvição por atipicidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a guarda da bicicleta pelos pais do recorrido caracteriza “poder de terceiro por determinação judicial ou convenção”, elemento do tipo do art. 346 do Código Penal, apto a tipificar a conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A imputação inicial de roubo não se sustentou quando evidenciado que o bem era do próprio recorrido, ausente a elementar “coisa alheia móvel”.
5. O art. 346 do Código Penal tutela a administração da justiça e a segurança das relações jurídicas, exigindo, para sua configuração, que a posse do bem pelo terceiro decorra de determinação judicial ou de convenção juridicamente constituída.
6. No caso, a bicicleta permaneceu na residência dos genitores por guarda informal, decorrente de cuidado e zelo familiar, com o propósito de evitar sua alienação para aquisição de entorpecentes, o que não se confunde com “convenção” formal exigida pelo tipo penal.
7. O enquadramento pretendido demandaria ampliação do alcance do tipo penal por analogia em prejuízo do réu, vedada pela legalidade estrita, razão pela qual se reconhece a atipicidade.
8. Eventual conflito corporal ocorrido no contexto familiar não altera a conclusão quanto ao art. 346 do CP, devendo a resposta penal observar o princípio da intervenção mínima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O crime do art. 346 do Código Penal exige que a coisa própria esteja em poder de terceiro por determinação judicial ou por convenção formalmente constituída. 2. A guarda informal de bem pelos genitores, por zelo familiar, não configura ‘convenção’ para fins do tipo penal, sendo atípica a conduta de tentar retirá-lo.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, arts. 14, II, e 346.

Jurisprudência relevante citada
: não indicada no voto fornecido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

APELAÇÃO CRIMINAL N. 0005988-87.2022.8.08.0048

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL APELADO: ARTHUR TOMBASCO

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

4

VOTO - MÉRITO:

Eminentes Pares
,

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, manifestando sua irresignação com a sentença proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
, que, em síntese, julgou improcedente a pretensão punitiva Estatal e absolveu
ARTHUR TOMBASCO
da prática do crime capitulado no artigo 346 c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (subtração de coisa própria em poder de terceiro por determinação judicial ou convenção, na modalidade tentada).

Também como mencionado, o Órgão Ministerial sustenta que o apelado deve ser condenado, sob o argumento de que os elementos probatórios demonstram que ele invadiu a residência de seus pais para retirar uma bicicleta de sua propriedade que estava sob a guarda ou poder de seus genitores.

A Defesa, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a manutenção da absolvição diante da atipicidade da conduta.

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e não provimento do apelo, mantendo-se incólume a sentença hostilizada.

Muito bem.

Após exame detido dos autos, entendo por rejeitar a tese de insurgência.

Primeiramente tenho a destacar que o ora apelado foi denunciado pela prática do delito de roubo de uma bicicleta pertencente a seu genitor, conforme a seguinte narrativa:

“Que nas condições de data, horário e local mencionados, o denunciado, durante a madrugada, com prévias intenções criminosas, invadiu a casa de Eugenio, seu pai, e de lá tentou subtrair uma bicicleta, instante que a vítima, que estava dormindo, acordou devido ao barulho. Que logo após visualizar o que estava ocorrendo, a vítima percebeu que era seu filho, que não morava naquele imóvel, e em virtude disso tentou, conversando, impedir a subtração do bem, porém, nesse momento, o denunciado passou a ameaçar a vítima caso tentasse impedir o crime.

Na sequência, ao pular o muro para levar a bicicleta, o denunciado foi novamente impedido pela vítima, ocasião em que, a fim de assegurar a detenção da coisa para si, agrediu seu pai, desferindo socos e chutes em seus braços, pernas e rosto, o qual ao se defender, conseguiu imobilizar o denunciado, momento que imediatamente ligou para a PM. [...]”.

Na sentença corretamente fora afastada a possibilidade de reconhecimento da figura do roubo originalmente narrado na denúncia, eis que comprovado que a bicicleta pertencia ao próprio apelado, e que encontra-se ausente a elementar "coisa alheia móvel" necessária para reconhecimento do delito.

O cerne da questão passou a residir no pedido subsidiário, na adequação da conduta praticada ao tipo penal do artigo 346 do Código Penal, que dispõe:
"Tirar, suprimir, destruir ou danificar coisa própria, que se acha em poder de terceiro por determinação judicial ou convenção."

Neste ponto, como bem pontuado pela Procuradoria de Justiça e pelo Magistrado atuante na instância antecedente, este delito não tutela apenas o patrimônio, mas sim a administração da justiça e a segurança das relações jurídicas.

Para que o crime se configure, é elemento indispensável que a posse do bem pelo terceiro decorra de decisão judicial ou convenção jurídica formalmente constituída.

No caso em tela, embora seja incontroverso que Arthur Tombasco tentou retirar a bicicleta da residência de seus pais, a prova coligida demonstra que o objeto se encontrava no local por mera liberalidade e zelo familiar.

Os pais do apelado guardavam o bem com o intuito de evitar que ele fosse trocado por entorpecentes (crack), visto que Arthur possuía histórico de vender seus bens para sustentar o vício.

Essa guarda informal, baseada no cuidado parental, não se amolda ao conceito jurídico de "convenção" exigido pelo tipo penal, o qual pressupõe um vínculo jurídico válido e formal (como um contrato de aluguel ou penhor).

Entender de forma diversa seria incorrer em analogia
in malam partem
, o que é vedado pelo princípio da legalidade estrita.

Quanto ao episódio de luta corporal entre o apelado e seu pai durante a tentativa de retirada do bem, o magistrado acertadamente aplicou o Princípio da Intervenção Mínima.

Embora a conduta seja moralmente reprovável, as lesões foram leves e o conflito familiar, exacerbado pelo estado de surto do apelado sob efeito de drogas, deve encontrar resposta em esferas outras que não a penal, que deve ser sempre a
ultima ratio
.

Enfim, diante da ausência de elementar essencial do tipo penal (inexistência de convenção formal ou determinação judicial para a posse do bem pelos genitores), a conduta do apelado é atípica.

Pelo exposto, e em total harmonia com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO DO RECURSO MINISTERIAL, MAS NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO, MANTENDO A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU EM TODOS OS SEUS TERMOS POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.

É como me manifesto.

Des. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.